Tribunal: TJMT
Processo: 1004346-86.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004346-86.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (EMBARGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOENÇA DE ALZHEIMER. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que, em tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento KISUNLA® (
donanemabe
) para tratamento de Doença de Alzheimer, sob alegação de omissão e contradição quanto à eficácia do fármaco, existência de alternativas terapêuticas, indisponibilidade no mercado nacional e ausência de preenchimento de critérios fixados pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à comprovação científica da eficácia e segurança do medicamento; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à existência de terapias alternativas; (
iii
) determinar se a indisponibilidade do medicamento no mercado nacional foi analisada; (
iv
) verificar se houve omissão quanto à aplicação dos critérios fixados pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisa expressamente a eficácia e segurança do medicamento, reconhecendo a probabilidade do direito com base em relatório médico que atesta o diagnóstico e a necessidade do tratamento na fase inicial da doença.

A decisão afirma que a avaliação de riscos e benefícios do tratamento compete ao médico assistente, vedando a interferência da operadora do plano de saúde na conduta terapêutica.

O julgado considera suficiente a prescrição médica fundamentada, afastando a necessidade de análise de terapias alternativas pela operadora.

O acórdão enfrenta a alegação de indisponibilidade do medicamento no mercado nacional, assentando que tal circunstância não impede o cumprimento da obrigação, podendo ser viabilizada inclusive por importação.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, mas mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ estabelece que embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria pelo julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

A indicação médica fundamentada é suficiente para justificar o fornecimento de tratamento, não cabendo à operadora interferir na conduta terapêutica.

A indisponibilidade de medicamento no mercado nacional não afasta a obrigação de fornecimento, podendo ser viabilizada por importação.

O prequestionamento se satisfaz com o efetivo enfrentamento da matéria, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp nº 1.945.599/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1004346-86.2026.8.11.0000

BRADESCO SAÚDE S.A
.
X JOÃO PEDRO DA SILVA
.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração

interposto
por
BRADESCO SAÚDE S.A.
, contra o acórdão que, por unanimidade
,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
JOÃO PEDRO DA SILVA
, mantendo a decisão de origem que,
em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento KISUNLA® (
donanemabe
) ao agravado, para tratamento de Doença de Alzheimer.

Para tanto, a
embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão não teria se manifestado adequadamente sobre: (i) a ausência de comprovação científica suficiente da eficácia e segurança do medicamento; (
ii
) a existência de terapias alternativas disponíveis; (
iii
) a indisponibilidade do medicamento no mercado nacional; e (
iv
) o não preenchimento dos critérios fixados pelo STF na ADI 7.265.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, e
prequestionar
a matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não
se
verific
a
a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Quanto à alegada omissão sobre a comprovação científica da eficácia e segurança do medicamento, o acórdão expressamente consignou que "a probabilidade do direito está evidenciada pelo relatório médico acostado aos autos, que atesta que o agravado foi diagnosticado com Doença de Alzheimer (CID G30) e necessita do tratamento com o medicamento KISUNLA® (
donanemabe
), em razão de se encontrar em fase inicial da Doença de Alzheimer, estágio no qual terapias
anti-amilóide
têm evidências de benefício clínico em redução da progressão dos sintomas".

Ademais, o acórdão também destacou que "quanto aos riscos associados ao uso do medicamento, ressalta-se que cabe ao médico assistente avaliar os benefícios e riscos do tratamento, não podendo a operadora de plano de saúde se imiscuir na conduta terapêutica".

No que tange à existência de terapias alternativas, o julgado considerou suficiente a prescrição médica fundamentada, que indicou o medicamento específico como adequado para o caso concreto, não cabendo à operadora do plano de saúde questionar a conduta terapêutica adotada pelo profissional que acompanha o paciente.

Sobre a indisponibilidade do medicamento no mercado nacional, o acórdão foi expresso ao afirmar que "tal circunstância não constitui óbice ao cumprimento da decisão, uma vez que a operadora de plano de saúde possui meios para viabilizar a aquisição do medicamento, inclusive por importação, se necessário".

Percebe-se, portanto, que não há omissão ou contradição a ser sanada, mas mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão da matéria já apreciada.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 3. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça, a estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1945599 SC 2021/0195832-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

19/04/2022)

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida e decidida, como ocorreu no caso em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026